Tribunal: TJSP
Processo: 1048584-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência tanto do autor quanto da Fazenda Municipal ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando a revisão dos lançamentos – Sentença que não determinou, como lhe competia, quais os parâmetros para a revisão dos lançamentos, que deverá observar os valores

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência tanto do autor quanto da Fazenda Municipal ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando a revisão dos lançamentos – Sentença que não determinou, como lhe competia, quais os parâmetros para a revisão dos lançamentos, que deverá observar os valores apontados no laudo pericial, com reflexos para os exercícios futuros – Recurso do autor provido para esse fim e recurso da Fazenda Municipal ré improvido.